Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
I – Caso em exame
1. Ação na qual a parte autora busca o recebimento de pensão por morte em razão do falecimento de seu filho, ex-Policial Civil do Distrito Federal.
2. Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido relatado, uma vez que a norma prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 8.213/91 e também do disposto no art. 217, § 1o, da Lei no 8.112/90 são expressos no sentido de que são excluídos do pensionamento os genitores do servidor falecido, se este tiver deixado cônjuge, companheiro ou filhos dependentes como pensionistas.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido em virtude da ausência de fundamentação sobre a (in)aplicabilidade dos ditames previstos na Lei Complementar Distrital no 769/08 ao caso concreto, especialmente diante do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 5801.
III – Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a discussão de matéria que não foi objeto de apreciação pela instância de origem, diante da flagrante inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5.1. Da leitura dos autos, possível perceber que a parte apelante/embargante baseou sua causa de pedir apenas na declaração inconstitucionalidade de dispositivos da Lei no 8.213/91, sem, contudo, alegar a aplicabilidade ao caso concreto da Lei Complementar Distrital no 769/08, diante da constitucionalidade do art. 1o, § 2o, deste dispositivo.
6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956238, 0709550-61.2023.8.07.0014, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025; TJDFT, Acórdão 1950312, 0705423-05.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.